Tribunal: TJMT
Processo: 1027728-13.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027728-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIANA LORENZI - CPF: 007.309.881-71 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), UNINTER EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.261.854/0001-57 (RECORRIDO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS RECLAMADA E OS ACOLHEU EM PARTE, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PELA RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1027728-13.2023.8.11.0001.

Embargante
: UNINTER EDUCACIONAL S/A.

Embargado
: MARCIANA LORENZI.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELA RECLAMADA –
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA RECLAMANTE – DECISÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO – AGRAVO INTERNO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – MULTA SOBRE INADIMPLÊNCIA PREVISTA CONTRATUALMENTE – LIMITAÇÃO AO VALOR NEGATIVADO – OMISSÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES –
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
UNINTER Educacional S.A.
contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada contra decisão monocrática de primeiro grau.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne às demais mensalidades vencidas e à multa prevista contratualmente em caso de inadimplemento.

Por outro lado, a parte autora interpôs agravo interno contra a decisão colegiada, afirmando que a reclamada não trouxe documentos que comprovem o vínculo jurídico entre as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Quanto à peça recursal interposta pela demandante, o recurso de agravo interno encontra respaldo legal no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Em mesmo sentido, é a Súmula 02 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 02
: O Relator,
em decisão monocrática
, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC,
cabendo recurso de agravo interno
, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Destaquei.

Com efeito, no caso dos autos,
vê-se que o recurso apresentado pela parte autora não comporta análise
, uma vez que não se enquadra nas hipóteses acima mencionadas.

Isso porque, a decisão recorrida
não foi objeto de deliberação monocrática
deste Relator,
mas de apreciação pelo órgão colegiado
, conforme acórdão
anexado no id. 215243187
. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. COMBATE A ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJAR AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão da Segunda Turma do STJ que negou provimento ao Recurso Especial.

2.
A interposição do Agravo Interno contra decisão colegiada configura-se erro grosseiro, sendo absolutamente incabível
, não interrompendo ou suspendendo o prazo para a interposição do recurso cabível.

3. A decisão unânime autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

4. Agravo Interno não conhecido.

(STJ, AgInt no REsp 1696376 SP 2017/0220510-6. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, data de Julgamento: 21/03/2018, SEGUNDA TURMA, Segunda Turma, data de Publicação: DJe 14/11/2018)

Por outro lado, na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No contexto analisado, há de se conferir os efeitos infringentes almejados, uma vez haver
omissão
do julgado no tocante à análise
da multa prevista contratualmente, na ceara de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito
.

Assim, conforme se infere dos argumentos levantados e provas produzidas pelas partes, passo aos devidos fundamentos.

Da análise do documento anexado no id. 208762692, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de
R$ 362,0
0 (trezentos e sessenta e dois reais
), sendo que tal fato, por si só, induz à presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade, caso não se tenha justificativa para tal.

A demandada, em sede de contestação (ids. nºs 208762698/208762266),
anexou aos autos telas sistêmicas, notas fiscais, contrato de prestação de serviços educacionais e gravação de áudio comprovando o pagamento da matrícula, os quais não foram impugnados oportunamente pela parte autora
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

O acórdão proferido, por unanimidade, negou provimento ao recurso da reclamante e deu provimento ao recurso da reclamada, julgando improcedentes os pedidos iniciais e p
arcialmente procedente o pedido

contraposto, condenando a demandante ao pagamento de R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais)
,
corrigido monetariamente pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (43 STJ), e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil)
.

No entanto, u
rge salientar que a cláusula nona do contrato firmado entre as partes prevê que “
A falta de pagamento de qualquer parcela
até a data do vencimento acarretará a perda de eventuais descontos e bonificações, bem como constituirá o CONTRATANTE e seu representante legal/financeiro em mora e
implicará no acréscimo de
correção monetária, juros moratórios de 0,033% ao dia, computados até a data do efetivo pagamento,
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total em débito
e, podendo, ainda, a CONTRATADA, tomar todas as medidas cabíveis para a recuperação dos valores devidos, inclusive o cadastro perante aos órgãos de proteção ao crédito
(...)” (id. 208762257, p. 8).

A pessoa jurídica pode formular pedido contraposto nos processos da Lei nº 9.099/95, independentemente de não ser microempresa ou empresa de pequeno porte.

Nesse sentido dispõe o Enunciado 31, do FONAJE:
É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - LEGALIDADE DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO CONCEDIDO - DANO MORAL AFASTADO -
PEDIDO CONTRAPOSTO - PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se, no ato do corte de energia elétrica, o consumidor ainda se encontrava inadimplente, a conduta da concessionária de serviço público, em suspender o fornecimento energético, se coaduna com o exercício regular de direito, não havendo que se falar em danos morais a serem indenizados pela prestadora do serviço.
A pessoa jurídica demandada nos Juizados Especiais Cíveis pode formular pedido contraposto
.
(Recurso Cível Inominado nº 3559/2010, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Relator Dr. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 29/06/2011) (grifei)

No entanto, há que se fazer algumas ponderações. O artigo 31, da Lei nº 9.099/95, dispõe:

Art. 31 - Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei,
desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia
. (grifei)

No caso, considerando que a presente demanda se restringe à discussão acerca da legalidade da negativação demonstrada na inicial (
R$ 362,0
0
)

tem-se que é devida a condenação da parte autora ao pagamento somente do débito discutido na exordial e da multa contratual decorrente de tal atraso.

Desse modo, o demandado também

faz jus ao acréscimo da
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito discutido nos autos
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A reclamada comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato devidamente assinado, cópia do documento pessoal do consumidor, telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas, o que demonstra a relação jurídica e a prestação de serviços de telefonia. 2. Verossimilhança das alegações da empresa de telefonia, mormente porque a assinatura constante no contrato é muito semelhante àquelas apostas nos demais documentos colacionados aos autos, sendo desnecessária a realização de prova pericial. 3. Pedido contraposto devido. o Enunciado 31 do FONAJE dispõe que “é admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica".
Portanto, é possível a formulação de pedido contraposto por pessoa jurídica, independente, de seu porte,
quando o pedido está relacionado com os mesmos fatos e pedidos articulados pela outra parte
, devendo, ainda, desde que dentro da alçada do sistema dos juizados.
4. Condenação nas penas da litigância de má-fé. 5. Recurso conhecido e negado provimento.

(TJ-MT 10006484020218110035 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 14/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/03/2022)

Por todo o exposto,
conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e, no mérito,
acolho-os parcialmente, com a atribuição de efeitos infringentes
, para condenar a reclamante ao pagamento da multa de 2% sobre o valor do débito discutido nos autos,
passando a constar a seguinte redação na parte dispositiva do voto id. 214619660:

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
para
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Ainda,
julgo parcialmente procedente o pedido

contraposto, condenando a reclamante ao pagamento de R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais)
,
corrigido monetariamente pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (43 STJ), e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil).

Adicionalmente, condeno a demandante ao pagamento da
multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito negativado
, conforme previsto na cláusula nona do contrato id. 208762257.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

Sob outro enfoque,
não conheço

do agravo interno interposto, eis que
interposto contra decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024